Tribunal: TJDFT
Processo: 0743535-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0743535-94.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILZA ROCHA SANTOS APELADO: CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., VERT COMPANHIA SECURITIZADORA, MILENE VARANAUSKAS MARTIN, ALFREDO MARTIN FILHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de recurso de apelação interposto por NILZA ROCHA SANTOS (autora) em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação anulatória de leilão extrajudicial c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada contra CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA. e VERT COMPANHIA SECURITIZADORA, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Compulsando os autos, constata-se que, embora a apelante informe na peça recursal que lhe foi concedido o benefício da gratuidade de justiça, motivo pelo qual deixou de recolher o preparo, na decisão saneadora o d. Magistrado de origem revogou a justiça gratuita até então concedida (ID 69699912), sem que houvesse a interposição de recurso em face da r. decisão. Assim, considerando que a apelante deixou de comprovar o recolhimento do respectivo preparo, intime-se o advogado da parte recorrente, NILZA ROCHA SANTOS, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção do recurso. Brasília/DF, 25 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator